Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JOSE MARTINS DE SOUSA, em face de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Após deferida a liminar para assegurar a realização do procedimento de que necessita, o impetrante requereu a desistência da ação “tendo em vista a perda superveniente do objeto” em razão do cumprimento da obrigação (IDs 34900024 e 35156876). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46